Tribunal: STF
Processo: RE 79820
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. LEI N 4.611/65. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO QUE ADMITE, NOS PROCESSOS
SUMARIOS DA LEI N 4.611/65, A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM
PREJUIZO DA INICIATIVA DO JUIZ OU DA AUTORIDADE POLICIAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.